Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-75.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000635-75.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante DEYVID
BRUNO GONÇALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-75.2018.8.26.0246 - Voto no 24.441
2
Voto no 24.441
Apelação no 1000635-75.2018.8.26.0246 (Ilha Solteira)
Apelante: Deyvid Bruno Gonçalves Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Deyvid Bruno Gonçalves Silva foi julgada
improcedente (fls. 88/93).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado (fls.
98/108).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Alega o postulante que exercia a função de servente
de pedreiro para a Associação Lar São Francisco de Assis, quando, em
31.12.2013 sofreu acidente de trânsito, lesionando seu membro superior e
inferior direito e debilidade cognitiva, o que reduziu sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-75.2018.8.26.0246 - Voto no 24.441
3
laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, em especial o laudo médico de fls. 70/2, a conclusão é a de que o caso
não comporta a indenização infortunística.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização do Boletim de Ocorrência pela Delegacia de Polícia de Ilha
Solteira (fls. 15/17).
Após exame físico, a perita constatou que o
periciando encontrava-se “consciente, orientado, estável; ativo reativo,
deambulação normal, fascies atípica, fluxo de pensamento normal. / Idade 24
anos. Peso 78 kg, Estatura 1,70 Profissão: AJUDANTE DE PEDREIRO. /
Cabeça: simétrica de forma e volume normais. / Tórax: clinicamente normal. /
Aparelho respiratório: clinicamente normal. / Aparelho circulatório:
clinicamente normal. / Abdome: clinicamente normal. / Aparelho locomotor
normal. / Sistema nervoso: NORMAL. / Pele e fâneros: clinicamente
normais. / FREQUÊNCIA CARDÍACA 72 BPM, SATURAÇÃO DE
OXIGÊNIO 98%, PRESSÃO ARTERIAL 120X80 MMHG” (fls. 71).

A médica informou que a parte autora “SOFREU
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO GRAVE EM 31 DE DEZEMBRO DE
2013,
QUE
CULMINOU
EM
SEQUELAS
TEMPORÁRIAS,
CARACTERIZADAS POR DÉFICIT DE FALA E HEMIPARESIA À
DIREITA,
EVOLUINDO
COM
COMPLETA
REABILITAÇÃO
E
RESOLUÇÃO DO QUADRO” e foi enfática ao afirmar que atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-75.2018.8.26.0246 - Voto no 24.441
4
“NÃO APRESENTA ALTERAÇÕES CLÍNICAS, NÃO REALIZA
ACOMPANHAMENTO
MÉDICO,
TAMPOUCO
FAZ
USO
DE
MEDICAMENTO OU TERAPÊUTICA, SENDO ASSIM, O PERICIADO
NÃO
É
PORTADOR
DE
INVALIDEZ
OU
INCAPACIDADE
LABORATIVA” (fls. 72).
Em resposta aos quesitos, a expert reafirmou que o
obreiro “NÃO” teve perda anatômica e que “APÓS O ACIDENTE HOUVE
HEMIPARESIA À DIREITA” e que hoje o periciando está
“COMPLETAMENTE RECUPERADO” não havendo “IMPEDIMENTO
PARA QUAISQUER ATIVIDADES” (fls. 72 quesitos de letras “e” e
“h”).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Por fim, cabe observar que, de acordo com o artigo
129, parágrafo único, e os princípios gerais da Lei no 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-75.2018.8.26.0246 - Voto no 24.441
5
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente da
verba honorária advocatícia.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Deyvid Bruno Gonçalves Silva, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator